Tribunal: TCU
Processo: 007.971/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades constatadas na celebração de aditivos a contrato celebrado para a construção do Aproveitamento Hidrelétrico de Simplício (AHE Simplício), entre os estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 590/2017-TCU-Plenário , em razão de irregularidades constatadas na celebração de aditivos ao Contrato 16.856/2006, firmados entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e o Consórcio Construtor Simplício. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 2104/2022-TCU-Plenário e a insubsistência do item 9.5 do Acórdão 1374/2021-TCU-Plenário , visto que, após a capitalização da Eletrobras, a empresa contratante não mais se encontra sob jurisdição desta Corte; 9.2. considerar prejudicado o exame dos embargos opostos contra o Acórdão 2104/2022-TCU-Plenário (peça 420); 9.3. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos para seu prosseguimento; 9.4. comunicar esta decisão à Furnas Centrais Elétricas S.A., ao Consórcio Construtor Simplício e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.